Tribunal: TJBA
Processo: 8036762-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036762-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUSSARA LIMA DURAN

Advogado(s)
:
ARLINDO MEDRADO M JUNIOR, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

AGRAVADO: JOSE DE SOUZA BRANDAO NETTO

Advogado(s)
:
RODOLFO RIBEIRO BRANDAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA A GENITORA PARA ENTREGA DE ADOLESCENTE AO PAI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. IDADE PRÓXIMA À MAIORIDADE. ART. 28, § 1º, DO ECA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CONDUTA OBSTRUTIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8036762-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JUSSARA LIMA DURAN
e como Agravado,
JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO NETTO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora